Tribunal: STF
Processo: Rcl 13486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.



    Fundada na tese segundo a qual extensiva a eficácia vinculante da decisão aos fundamentos a ela subjacentes, a reclamação não atende a exigência contida no art. 102, I, “l” , da Magna Carta. Precedente. 



    Inocorrente afronta à autoridade da decisão paradigma, não se amolda a espécie à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.